Tribunal: TJES
Processo: 5000082-70.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por TNL PCS S/A – OI MÓVEL S/A, extinguindo execução fiscal relativa à multa administrativa por instalação de Estação Rádio Base (ERB) sem licenciamento ambiental municipal, fundamentada no art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011.

A sentença recorrida reconheceu a inconstitucionalidade da exigência municipal de licenciamento ambiental para instalação de ERBs, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode exigir licenciamento ambiental e aplicar multa administrativa por sua ausência no caso de instalação de ERB, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instalação de ERBs insere-se no âmbito do serviço de telecomunicações, cuja normatização e fiscalização técnica são de competência exclusiva da União, conforme o art. 22, IV, da CF/88.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que impõem exigência de licenciamento ambiental para ERBs, por interferirem indevidamente em matéria de competência federal (Tema 919 da Repercussão Geral, ADI 7247/SC, ARE 1364841/ED-AgR-ED).

Ainda que os Municípios possam legislar sobre uso e ocupação do solo (art. 30, I, da CF), tal prerrogativa não autoriza a criação de obrigações ambientais que obstem ou condicionem a prestação dos serviços de telecomunicações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. “É inconstitucional a exigência de licenciamento ambiental municipal para instalação de Estações Rádio Base (ERBs), por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.”
2. “A multa administrativa imposta com base em norma municipal que exige licença ambiental para instalação de ERB é nula, por vício de inconstitucionalidade formal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, IV; art. 30, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022; STF, ADI 7247/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.09.2024; STF, ARE 1364841 ED-AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 25.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000082-70.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: TNL PCS S/A

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL DECORRENTE DE AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO MUNICIPAL PARA ESTAÇÃO RÁDIO BASE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por TNL PCS S/A – OI MÓVEL S/A, extinguindo execução fiscal relativa à multa administrativa por instalação de Estação Rádio Base (ERB) sem licenciamento ambiental municipal, fundamentada no art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011.

A sentença recorrida reconheceu a inconstitucionalidade da exigência municipal de licenciamento ambiental para instalação de ERBs, por invasão da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o Município pode exigir licenciamento ambiental e aplicar multa administrativa por sua ausência no caso de instalação de ERB, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A instalação de ERBs insere-se no âmbito do serviço de telecomunicações, cuja normatização e fiscalização técnica são de competência exclusiva da União, conforme o art. 22, IV, da CF/88.

A jurisprudência do STF é pacífica ao reconhecer a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que impõem exigência de licenciamento ambiental para ERBs, por interferirem indevidamente em matéria de competência federal (Tema 919 da Repercussão Geral, ADI 7247/SC, ARE 1364841/ED-AgR-ED).

Ainda que os Municípios possam legislar sobre uso e ocupação do solo (art. 30, I, da CF), tal prerrogativa não autoriza a criação de obrigações ambientais que obstem ou condicionem a prestação dos serviços de telecomunicações.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. “É inconstitucional a exigência de licenciamento ambiental municipal para instalação de Estações Rádio Base (ERBs), por invadir a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações.”
2. “A multa administrativa imposta com base em norma municipal que exige licença ambiental para instalação de ERB é nula, por vício de inconstitucionalidade formal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 22, IV; art. 30, I.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 776.594-RG/SP (Tema 919), Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05.12.2022; STF, ADI 7247/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.09.2024; STF, ARE 1364841 ED-AgR-ED, Rel. Min. André Mendonça, j. 25.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES, que acolheu exceção de pré-executividade arguida por
TNL PCS S/A - OI MÓVEL S/A
, extinguindo a presente execução fiscal, concernente à multa administrativa ambiental, no valor histórico de R$ 21.837,32, fundamentada no art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011 (CDA 1262/2019).

A sentença recorrida reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental municipal para instalação de Estação Rádio Base (ERB), por se tratar de matéria de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, declarando, assim, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA sustenta, em síntese: (i) que possui competência concorrente para legislar sobre meio ambiente, nos termos dos arts. 23, VI e 30, I, da CF; (ii) que a fiscalização e licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras inserem-se no âmbito da competência municipal, não havendo invasão da competência da União; (iii) que a legislação municipal é compatível com a Legislação Federal e com a jurisprudência do STF acerca do Tema 919 da Repercussão Geral. Requer, ao final, a reforma da sentença, de forma a permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a parte apelada defende: (i) que a exação impugnada trata-se de MULTA por descumprimento de licenciamento ambiental municipal para instalação de ERB, e não de TAXA de fiscalização de uso do solo; (ii) que a exigência de licença ambiental municipal para tal instalação é manifestamente inconstitucional, consoante diversos precedentes do STF, inclusive no RE 1.456.601/ES e na ADI 7321; (iii) que a sentença recorrida aplicou corretamente os paradigmas vinculantes da Corte Constitucional. Postula, ao final, a manutenção integral da sentença.

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000082-70.2022.8.08.0035

APTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APDA: TNL PCS S/A

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Vila Velha/ES, que acolheu exceção de pré-executividade arguida por
TNL PCS S/A - OI MÓVEL S/A
, extinguindo a presente execução fiscal, concernente à multa administrativa ambiental, no valor histórico de R$ 21.837,32, fundamentada no art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal nº 5.235/2011 (CDA 1262/2019).

A sentença recorrida reconheceu a inconstitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental municipal para instalação de Estação Rádio Base (ERB), por se tratar de matéria de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, declarando, assim, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que embasava a execução.

Em suas razões recursais, o MUNICÍPIO DE VILA VELHA sustenta, em síntese: (i) que possui competência concorrente para legislar sobre meio ambiente, nos termos dos arts. 23, VI e 30, I, da CF; (ii) que a fiscalização e licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras inserem-se no âmbito da competência municipal, não havendo invasão da competência da União; (iii) que a legislação municipal é compatível com a Legislação Federal e com a jurisprudência do STF acerca do Tema 919 da Repercussão Geral. Requer, ao final, a reforma da sentença, de forma a permitir o regular prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, a parte apelada defende: (i) que a exação impugnada trata-se de MULTA por descumprimento de licenciamento ambiental municipal para instalação de ERB, e não de TAXA de fiscalização de uso do solo; (ii) que a exigência de licença ambiental municipal para tal instalação é manifestamente inconstitucional, consoante diversos precedentes do STF, inclusive no RE 1.456.601/ES e na ADI 7321; (iii) que a sentença recorrida aplicou corretamente os paradigmas vinculantes da Corte Constitucional. Postula, ao final, a manutenção integral da sentença.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual conheço da irresignação.

A controvérsia dos autos reside na possibilidade de o Município de Vila Velha impor obrigação de licenciamento ambiental municipal para instalação de Estacões Rádio Base (ERBs), cominando sanção pecuniária (multa) pelo seu descumprimento, em face da empresa TNL PCS S/A.

A multa aplicada teve como fundamento o art. 7º, inciso LXVIII, da Lei Municipal n. 5.235/2011, dispositivo que prevê penalidade pela instalação de atividade potencialmente poluidora sem licenciamento ambiental.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente afirmado, em sede de repercussão geral, a inconstitucionalidade de normas municipais que exigem licenciamento ambiental para instalação de ERBs, por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União (art. 22, IV, da CF/88), conforme precedentes que seguem:

ARE 1364841 ED-AgR-ED

Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA

Julgamento: 25/04/2025

Publicação: 19/05/2025

Ementa

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Taxa municipal de fiscalização sobre estações de rádio base. Competência privativa da união para legislar sobre telecomunicações. Tema nº 919 do ementário da Repercussão Geral. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra decisão pela qual se reconheceu a inviabilidade do recurso extraordinário com agravo ante a constatação de que seria necessário revolvimento fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 2. A controvérsia envolve a competência do Município de Guapimirim para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de Estações de Rádio Base (ERBs), em face da competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão é definir se o Município tem competência para instituir taxas sobre a fiscalização do funcionamento de estações de rádio base, considerando a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações. III. Razões de decidir 4. O Supremo Tribunal Federal (STF) já fixou entendimento no RE nº 776.594-RG/SP (Tema RG nº 919) no sentido de que a competência para legislar sobre a fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações é privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição. 5. A jurisprudência da Corte é pacífica ao afirmar que, embora os Municípios tenham competência para regular o uso do solo urbano e fiscalizar o cumprimento de suas posturas administrativas, isso não lhes confere o poder de instituir taxas sobre a atividade de telecomunicações. 6. As normas municipais pelas quais instituem a taxa em questão conflitam diretamente com a competência privativa da União e, portanto, são inconstitucionais. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração providos para julgar procedente a ação anulatória. Tese de Julgamento: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de estações rádio base é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, inc. IV, da Constituição da República, sendo inconstitucional a cobrança por Municípios.” _________ Dispositivos relevantes citados: art. 22, inc. IV, da CRFB. Jurisprudência relevante citada: RE nº 776.594-RG/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 05/12/2022; RE nº 1.500.564/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 21/02/2025; RE nº 1.505.790/PR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 06/11/2024; RE nº 1.505.214-AgR/SP, Rel. Min. Luiz, Fux, Red. p/ Ac. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 23/09/2024.

ARE 1525152 AgR-EDv-AgR

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA

Redator(a) do acórdão: Min. CRISTIANO ZANIN

Julgamento: 25/06/2025

Publicação: 08/08/2025

Ementa

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LICENCIAMENTO DE ESTAÇÃO RÁDIO-BASE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. ACÓRDÃO EMBARGADO EM DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DA SEGUNDA TURMA E DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA ADMITIR OS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DETERMINAR O SEU REGULAR PROCESSAMENTO REGIMENTAL. I - Ao julgar o ARE 1485614-AgR, da relatoria do Ministro Nunes Marques, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que “a imposição, por norma estadual, de licenciamento ambiental para a instalação de rede de transmissão de sistemas de telefonia e de estações rádio base, ainda que a pretexto de proteger o meio ambiente, viola a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações”. II - O Plenário do STF declarou a inconstitucionalidade de “Lei do Estado de Santa Catarina que, a pretexto de legislar acerca de proteção ao meio ambiente, adentra em matéria reservada à competência privativa legislativa da União, notadamente telecomunicações” (ADI 7247/SC, Rel. Min. Dias Toffoli). III - Agravo regimental provido para admitir os embargos de divergência e determinar o seu regular processamento regimental.

Observação

- Acórdão(s) citado(s): (COMPETÊNCIA PRIVATIVA, UNIÃO FEDERAL, LEGISLAÇÃO, SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO) ADI 7247 (TP), RE 1475729 ED-AgR-ED (2ªT), ARE 1485614 AgR (2ªT). (PRAZO, CONTRARRAZÕES, PREJUÍZO, PARTE AGRAVADA, CELERIDADE PROCESSUAL) ARE 999021 ED-AgR-ED (1ªT), RE 597064 ED-terceiros-ED-ED (TP), Rcl 46317 ED-AgR (1ªT). (CARACTERIZAÇÃO, DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REQUISITO)) RE 1242489 AgR-EDv (TP). (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, DESCABIMENTO) AI 594380 AgR-ED-ED-EDv-ED-AgR (TP). (SÚMULA 279/STF, SÚMULA 280/STF) ARE 1210584 AgR (TP), ARE 1364841 ED-AgR (2ªT), ARE 1428474 AgR (1ªT). - Decisões monocráticas citadas: (CARACTERIZAÇÃO, DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, REQUISITO)) ARE 1193884 ED. (EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, DESCABIMENTO) ARE 914715 AgR-ED-EDv. Número de páginas: 17. Análise: 17/09/2025, MAV.

ARE 1364841 ED-AgR-ED-ED-terceiros

Órgão julgador: Segunda Turma

Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA

Julgamento: 25/08/2025

Publicação: 29/08/2025

Ementa

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Terceiros embargos de declaração nos embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concessão de efeitos infringentes aos embargos declaratórios anteriores. Possibilidade. Alteração do julgado, implicando procedência do pedido inicial. Inversão do ônus da sucumbência. Consequência legal. Embargos rejeitados. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Guapimirim contra acórdão pelo qual, em embargos declaratórios anteriores apresentados pela Claro, foram conferidos efeitos infringentes e julgados procedentes os pedidos inciais. 2. A parte autora na ação anulatória buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de licenciamento ambiental e da cobrança de taxa de fiscalização pela municipalidade, sob o argumento de invasão da competência legislativa privativa da União para telecomunicações. 3. Em instâncias anteriores, as exigências municipais e a cobrança de taxas foram consideradas válidas, com entendimento de que se inseriam na competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local e ordenamento territorial. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se é possível a alteração do mérito da demanda em embargos de declaração, após reiterados julgamentos em sentido contrário na mesma demanda. III. Razões de decidir 5. Os embargos de declaração foram providos para corrigir premissa equivocada na decisão anterior que havia desconsiderado a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. 6. A instituição de exigências de licenciamento ambiental e de taxas de fiscalização por Municípios sobre torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz configura invasão da competência federal, mesmo sob o pretexto de disciplinar o uso e ocupação do solo urbano ou fiscalização ambiental. 7. Em consequência, cabível a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração. 8. Tendo havido decisão que acarreta a procedência dos pedidos iniciais, impõe-se, por força de lei, a inversão dos ônus da sucumbência. IV. Dispositivo 9. Embargos de declaração rejeitados.

Por sua vez, o Tema 919 da Repercussão Geral (RE 776.594/SP) fixou a seguinte tese:

“
Tese: A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa.”

Ainda sobre o tema:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 28-A, INCISO II. 36, § 17, INCISO II. E 274, §§ 1º, 2º, 3º E 4º, DA LEI Nº 14.675 DO ESTADO DE SANTA CATARINA, DE 13 DE ABRIL DE 2009. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS OPERADORAS DE CELULARES (ACEL) RECONHECIDA. ENTIDADE DE CLASSE. OBRIGATORIEDADE DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ESTADUAL PARA INSTALAÇÃO DE ANTENAS DE TELECOMUNICAÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INVASÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EXPLORAR E LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES (ARTS. 21, INCISO IX, E 22, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988). NORMA LEGISLATIVA CLARA EDITADA PELA UNIÃO. REITERAÇÃO DA COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA LEGISLAR ACERCA DA REGULAMENTAÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO DE ASPECTOS TÉCNICOS DAS REDES E DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. AÇÃO DA QUAL SE CONHECE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. 1. Reconhecimento da legitimidade ativa da Associação Nacional das Operadoras Celulares para ajuizar a presente ação. Entidades de classe de âmbito nacional para os fins do art. 103, inciso IX, da CF/88. Conjunto de prestadoras do Serviço Móvel Pessoal (SMP), autorizadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL). Entidade homogênea de atuação de âmbito nacional, estando presente, ainda, o requisito da pertinência temática. 2. A Constituição de 1988 estabeleceu a competência legislativa privativa da União no que se refere a águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão (art. 22, inciso IV, da CF/88). Determinou, ademais, que compete à União explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os serviços de telecomunicações, conforme preceitua o inciso XI do art. 21 do texto constitucional. 3. A União editou a Lei nº 9.472, de 16 de julho de 1997, que "dispõe sobre a organização dos serviços de telecomunicações". Segundo o diploma normativo, será competência da União organizar a exploração dos serviços de telecomunicações (art. 1º, caput). 4. Eventuais condicionantes à instalação de antenas de telecomunicações interferem, necessariamente, na organização e na consecução pela União da exploração dos serviços de telecomunicações. 5. Existência de Lei da União estabelecendo normas gerais para implantação e compartilhamento da infraestrutura de telecomunicações. Limitações à instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações que já estão presentes em normas federais vigentes, editadas pela União, em sua regular competência para legislar sobre telecomunicações. 6. Norma legislativa clara editada pela União retirando a competência dos estados para legislar acerca da regulamentação e da fiscalização de aspectos técnicos das redes e dos serviços de telecomunicações (art. 4º, inciso II, da Lei nº 13.116, de 20 de abril de 2015). 7. Lei do Estado de Santa Catarina que, a pretexto de legislar acerca de proteção ao meio ambiente, adentra em matéria reservada à competência privativa legislativa da União, notadamente telecomunicações (art. 22, inciso IV, da CF/88). Inconstitucionalidade formal reconhecida. Precedentes. 8. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece e a qual se julga procedente para se declarar a inconstitucionalidade dos arts. 28-A, inciso II; 36, § 17, inciso II; e 274, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, da Lei nº 14.675 do Estado de Santa Catarina, de 13 de abril de 2009. (STF; ADI 7.247; SC; Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 30/09/2024; DJE 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DO EXECUTADO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL EMITIDA PELO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. INVASÃO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. 1. A SENTENÇA PROLATADA ESTÁ DE ACORDO COM O JULGAMENTO PROFERIDO PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTA CORTE DE JUSTIÇA QUE, NO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 70055909964, POR MAIORIA, RECONHECEU A INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 8.896/2002, NA MEDIDA EM QUE INVADE NORMA DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. 2. DESCABE AO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DISCIPLINAR E/OU LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES, POR INVASÃO DE COMPETÊNCIA, RAZÃO PELA QUAL MOSTRA-SE INARREDÁVEL A NULIDADE DA CDA QUE APARELHA A EXECUÇÃO (TEMA 1235 DO STF E PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL). 3. MAJORADA A VERBA HONORÁRIA, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 85, §11, DO CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50346916320188210001, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 22-08-2024)

Não se ignora a competência do Município para legislar sobre uso e ocupação do solo urbano (art. 30, I, da CF). No entanto, tal prerrogativa não se estende à imposição de exigência ambiental que interfira na prestação do serviço de telecomunicação, cujo regramento é de responsabilidade exclusiva da União.

À luz da jurisprudência consolidada e vinculante da Suprema Corte, não subsiste fundamento constitucional idôneo para sustentar a legalidade da multa administrativa cobrada pelo Município de Vila Velha.

Ante ao exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Voto, ainda, pela majoração da verba honorária sucumbencial ao patamar de 12% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar